Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. ENVIO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime do art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 é de natureza formal, que se consuma com o descumprimento da determinação judicial, de modo que o conteúdo eventualmente banal das mensagens enviadas não afasta a tipicidade.
2. Recurso conhecido e improvido.